Tribunal: TJMT
Processo: 1002930-54.2020.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002930-54.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIEGO TOLEDO SILVA DE JESUS - CPF: 027.493.561-99 (APELANTE), FABIO JORGE MANSO BEZERRA - CPF: 030.217.951-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DAVID KENIO DA SILVA BATISTA (APELADO), J.J.S (APELADO), DAVID KENIO DA SILVA BATISTA - CPF: 080.350.991-08 (APELADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVID KENIO DA SILVA BATISTA - CPF: 080.350.991-08 (APELANTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ABSOLUTÓRIA QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO MINISTERIAL – 1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – INVIABILIDADE

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO –
RÉU SURPREENDIDO TRANSPORTANDO
MAIS DE 16KG DE COCAÍNA – 2. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – CRITÉRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES – 3. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES CONFORME DISPOSTO NA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO – 4. EXCLUSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (MAIS DE 16KG DE COCAÍNA) – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – "NÃO É CRÍVEL QUE O RÉU, SURPREENDIDO COM SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA, NÃO ESTEJA INTEGRADO, DE ALGUMA FORMA, A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA" – PRECEDENTES DO STF [HC 130981 E HC 209928] – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A caracterização do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 exige a comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo para fins específicos de tráfico. O mero concurso de pessoas na prática do tráfico, sem demonstração concreta da estabilidade e permanência, não configura o delito.

Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada.

"A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231 do STJ). A inobservância deste preceito configura erro técnico a ser corrigido em sede recursal.

A expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 16kg de cocaína), aliada às circunstâncias do crime (utilização de "batedor", transporte em compartimento oculto, região de fronteira), evidencia que o acusado se dedicava à atividade criminosa e estava integrado a organização criminosa, o que impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal manejado pelo Ministério Público, objetivando a reforma da

sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou DAVID KENIO DA SILVA BATISTA, pela prática da conduta descrita no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a reprimenda de
03 [três] anos e 20 [vinte] dias de reclusão
, a ser descontada em regime inicialmente aberto e pagamento de 320 [trezentos e vinte] dias-multa, fixados cada qual em 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo vigente à época dos fatos, restando substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, absolvendo-o da prática do delito de associação ao tráfico, tipificado no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006. (Sentença – Id. 202744581)

Inconformado, pugna pela: 1) condenação do apelado como incurso nas penas do art. 35 da Lei nº 11.343/2006; 2) readequação da pena intermediária que restou
aquém
do mínimo legal, levando-se em consideração o teor da Súmula nº 231 do STJ e 3) exclusão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006. (ID 202744592)

Em contrarrazões (Id. 202744606) o réu manifestou-se pelo parcial provimento do Recurso interposto pelo Ministério Público, em relação ao pedido relacionado à segunda fase de dosimetria da pena, devendo ser mantido incólume os demais termos da sentença proferida. E, em que pese tenha sido pessoalmente intimado da sentença, bem como sua advogada e tenham informado na ocasião a ausência de interesse recursal (ID 202744606), manejou o ‘recurso de apelação adesivo’ (Id.202744614)

O presentante do Ministério Público pugnou pelo não recebimento do ‘apelo adesivo’ interposto pelo acusado, ante a inexistência de previsão legal da espécie recursal [ID 202744618].

O Juízo singular deixou de receber o ‘recurso adesivo’ interposto e determinou a remessa dos autos à instância superior para análise e julgamento da irresignação ministerial (ID 202744620).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
provimento do apelo manejado pelo órgão ministerial e, ainda, pugna pela exclusão da parte [DAVID

KENIO] como apelante, e do Ministério Público do Estado de Mato Grosso como apelado tendo em vista o não recebimento do recurso de apelação adesivo
, na ementa assim sintetizada: (Id. 208730697)

“Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico [art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06] – sentença condenatória e absolutória - irresignação ministerial – 1. Pretendida condenação pela prática do crime de associação ao tráfico – possibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – depoimento de policias – valor probante - vínculo associativo evidenciado - reforma do decisum que se impõe - 2. Almejada readequação da pena intermediária do réu, em razão da impossibilidade de aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, previstas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do CP – tese procedente - inaptidão da atenuante para reduzir a pena aquém do mínimo legal - inteligência da súmula 231 do STJ – 3. Requestada exclusão da causa de diminuição inserta no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 - possibilidade - requisitos legais não preenchidos - provas robustas no sentido de que o recorrido se dedicava à atividade criminosa – precedentes - reforma do decisum é medida que se impõe - P elo provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

1. DA CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 35, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/2006

Como visto, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença para condenar o apelado como incurso nas penas do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, readequar a pena intermediária aplicada na segunda fase da dosimetria, levando-se em consideração o teor da Súmula nº 231 do STJ e excluir a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

Narra à denúncia:

“1.1) Do Crime de Tráfico de Drogas

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 11 de julho de 2020, por volta de 13h00min, na Rodovia MT 473, Zona Rural, Pontes e Lacerda/MT, David Kenio da Silva Batista, com consciência e vontade, juntamente ao adolescente Jeferson Justiniano de Souza, transportou/trouxe consigo drogas, para fins de traficância, sendo um total de 16.585,00 g (dezesseis mil quinhentos e oitenta e cinco gramas) de substância entorpecente análoga à de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Apreensão a fls. 12/IP e Laudo Pericial a fls. 26/IP).1.2) Do Crime de Associação ao Tráfico de Drogas.Emerge-se ainda do incluso caderno investigativo que, no mesmo tempo e local, David Kenio da Silva Batista e o adolescente Jeferson Justiniano de Souza, com consciência e vontade, convictos da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, associaram-se para a prática de tráfico de entorpecentes.1.3) Do Crime de Corrupção de Menor.Consta por fim que, em momentos anteriores e na oportunidade acima descrita, David Kenio da Silva Batista, com consciência e vontade, corrompeu e facilitou corrupção do menor Jeferson Justiniano de Souza, porquanto com ele praticou os crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.2) DO HISTÓRICO DOS FATOS: Depreende-se do inquérito policial que, em datas anteriores e até o dia 11 de julho de 2020, David Kenio da Silva Batista e o adolescente Jeferson Justiniano de Souza associaram-se entre si para a prática do crime de tráfico de entorpecentes em Pontes e Lacerda/MT.Para tanto, utilizaram-se de um veículo VOLKSWAGEN/GOL 1.0, cor branca, placa HEO-9401, para transportar o entorpecente, sendo que David Kenio da Silva Batista era o responsável por conduzir o automóvel. Nesse sentido, infere-se dos autos que, no dia e hora indicados, David Kenio da Silva Batista conduzia o referido veículo automotor na via pública de circulação desta urbe, especificamente na Rodovia MT 473, enquanto o adolescente Jeferson Justiniano de Souza conduzia a sua frente o veículo HONDA/NXR BROS ESD na condição de “batedor de estrada”1.Ocorre que uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo na chamada Operação “HORUS/VIGIA”, ocasião em que avistou os referidos veículos. Diante disso, os agentes da lei, utilizando-se de sinais sonoros e luminosos, deram ordem de parada aos condutores, momento em que o adolescente Jeferson Justiniano de Souza, no intuito de ludibriar a ação policial, desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade. Nessa senda, os agentes da lei lograram abordar os veículos, sendo que no automóvel conduzido pelo denunciado David Kenio da Silva Batista, durante as buscas pessoais e veiculares, foram encontrados 16 (dezesseis) tabletes de cocaína guardados nointerior do veículo (no console abaixo dos vidros esquerdo e direito) pelo denunciado, os quais já encontravam-se embalados/preparados para futuro fornecimento.Durante a entrevista informal, o denunciado David Kenio da Silva Batista e o adolescente confessaram que receberiam a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte do entorpecente. Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes.Por fim, destaca-se que, para a prática dos fatos criminosos David Kenio da Silva Batista corrompeu o adolescente Jeferson Justiniano de Souza, com este praticando e induzindo-o à prática dos referidos crimes.”

A denúncia foi recebida em 18/08/2020.

Inicialmente, quanto à pretensão ministerial de condenação do acusado pelo delito de associação para o tráfico de drogas, tenho que não assiste razão ao recorrente.

Para a caracterização do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, é imprescindível a demonstração da existência de vínculo associativo permanente e estável com a finalidade específica de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos arts. 33, ‘
caput’
e §1º, e 34 da mesma lei.

No caso dos autos, apesar dos esforços do Ministério Público, não há provas suficientes da associação criminosa. As circunstâncias da prisão e as declarações dos policiais militares, embora importantes para a comprovação do delito de tráfico, não são suficientes para demonstrar que o réu estava associado de forma estável e permanente a outros indivíduos com o propósito específico de praticar o tráfico de drogas.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a mera coautoria eventual não configura o crime de associação para o tráfico, que exige estabilidade e permanência do vínculo associativo. Nesse sentido:

EMENTA

RECURSO
DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
DE DROGAS – CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO
PARA O
TRÁFICO
– AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – AFASTAMENTO DA MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA –
RECURSO

MINISTERIAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Cuida-se de
recurso
de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de sentença que condenou a recorrida pelo crime de
tráfico
de drogas, absolvendo-a da imputação do crime de
associação
para o
tráfico
(art. 35 da Lei 11.343/2006) e aplicando a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da mesma legislação. O órgão
ministerial
pugna pela reforma da sentença, com a condenação pelo crime de
associação
para o
tráfico
e o afastamento da referida minorante.
II. Questão em discussão:
(I) Se há prova suficiente para condenação pelo crime de
associação
para o
tráfico
. (II) Se há fundamento para afastamento da minorante do
tráfico
privilegiado prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.
III. Razões de decidir:
Para a configuração do crime de
associação
para o
tráfico
, exige-se prova inequívoca de vínculo estável e permanente entre dois ou mais agentes com a finalidade de praticar o crime de
tráfico
de drogas de forma reiterada. No caso dos autos, não há prova concreta dessa estabilidade e permanência, sendo insuficientes os elementos colhidos na fase investigativa. A mera relação entre a recorrida e outros indivíduos apontados como traficantes não basta para configurar o delito. Aplica-se, portanto, o princípio do in dubio pro reo, devendo ser mantida a absolvição.
Quanto ao pedido de afastamento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, não há nos autos elementos que comprovem a dedicação habitual da recorrida à atividade criminosa ou sua participação em organização criminosa. A aplicação do redutor encontra respaldo na primariedade e na ausência de antecedentes criminais da recorrida, bem como na quantidade e natureza das substâncias apreendidas, que foram devidamente sopesadas pelo juízo de origem.
IV. Dispositivo e tese:

Recurso

ministerial
desprovido. Mantida a sentença que absolveu a recorrida do crime de
associação
para o
tráfico
e reconheceu a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
Tese de julgamento:
"1. Para a configuração do crime de
associação
para o
tráfico
, exige-se prova inequívoca de vínculo estável e permanente entre os agentes. 2. A ausência de elementos que indiquem dedicação habitual à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa permite o reconhecimento do
tráfico
privilegiado."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º e 35.
Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Ap. Crim. n. 1010321-82.2023.8.11.0004; TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055; e, Enunciado 05-TJMT.
(N.U 1000691-96.2023.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA O NARCOTRÁFICO –
SENTENÇA
QUE JULGOU
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
A DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO
MINISTÉRIO

PÚBLICO
– 1. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DE UMA APELADA PELO CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA INTRANSPONÍVEL QUANTO À AUTORIA DA ACUSADA – ESPOSA DE TRAFICANTE QUE SE ENCONTRAVA NA COMPANHIA DO MARIDO NO MOMENTO DA ABORDAGEM – ANEMIA PROBATÓRIA QUANTO À PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA TRAFICÂNCIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADA A CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RECORRIDOS PELO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO
PARA O
TRÁFICO
DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA SOBRE O ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE O CASAL – 3.
RECURSO
MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, de modo que, sendo as provas dos autos insuficientes para atestar que a apelada participava efetivamente da comercialização de entorpecentes, detinha propriedade ou posse sobre as drogas ou concorria de qualquer modo para a mercancia ilícita realizada pelo marido, impõe-se ratificar o édito absolutório, com fulcro no aforismo in dubio pro reo.
2. Inexistindo nos autos provas capazes de demonstrar a presença do ânimo associativo permanente e estável na conduta dos agentes, voltado ao específico fim de desenvolver o narcotráfico, mostra-se de rigor manter a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal.
3.
Recurso
de apelação criminal conhecido e desprovido.
(N.U 1014169-49.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)

Embora o crime tenha sido praticado em região de fronteira [Pontes e Lacerda/MT], a quantidade de droga seja significativa e o réu estivesse acompanhado por outro indivíduo que supostamente atuava como ‘batedor’, tais elementos, por si sós, não comprovam de forma inequívoca a existência de ‘
societas sceleris’
com o requisito da estabilidade e permanência exigido pelo tipo penal.

É certo que o fato do apelado estar acompanhado de outra pessoa durante o transporte da droga pode caracterizar, no máximo, o concurso de pessoas na prática do crime de tráfico, mas não a associação para o tráfico, que exige prova robusta da estabilidade e permanência do vínculo associativo.

Dessa forma, a manutenção da absolvição do réu pelo crime de associação para o tráfico de drogas, ante a ausência de provas suficientes para a condenação é medida de rigor.

2. DA READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA

No que concerne à readequação da pena intermediária fixada na segunda fase da dosimetria, razão assiste ao Ministério Público.

Transcrevo a dosimetria na parte a que alude:

“DISPOSITIVO
Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a denúncia, a fim de
CONDENAR DAVID KENIO DA SILVA BATISTA
, brasileiro, solteiro, nascido em 05 de maio de 2002, natural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, portador do RG n.º 3023501-4 SSP/MT, filho de Aguinaldo Espinosa Batista e Eizamara Cesario da Silva Batista, como incurso nas sanções previstas no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006,
ABSOLVENDO-O
quantos as imputações relacionadas aos crimes de associação para o tráfico e de corrupção de menores, nos termos do artigo 386, inciso II, do CPP.
DOSIMETRIA DA PENA
Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e levando em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.
Em primeira fase
, consigno que a culpabilidade do acusado não extrapolou o tipo penal. No que toca aos antecedentes, registro a primariedade do acusado. Inexistem nos autos dados concretos para se aferir a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos, circunstâncias e consequências do delito são próprios do tipo penal. O comportamento da vítima não enseja valoração. No que toca à quantidade da droga apreendida, verifico tratar-se de grande porção, superando 16 quilos. Em relação à natureza, registro tratar-se de cocaína, substância causadora de maior dependência física e psíquica, motivo pelo qual serão valoradas negativamente tais circunstâncias. Assim, fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.
Em segunda fase
reconheço a incidência das atenuantes da menoridade e confissão, motivo pelo qual reduzo a reprimenda para 3 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 380 ( trezentos e oitenta) dias multa.
Em terceira fase
, presente a causa de diminuição decorrente da forma privilegiada do delito, passo a dosar a pena em 3 anos e 20 dias de reclusão e 320 dias-multa, a qual torno definitiva por ausência de causas de aumento a serem consideradas.Fixo o valor unitário de cada dia-multa em valor correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.Estabeleço o regime aberto para cumprimento da reprimenda.Presentes os requisitos legais,
substituo a pena privativa de liberdade imposta por duas restritivas de direitos
, consistentes em:a)
prestação pecuniária em valor correspondente a cinco salários mínimos vigentes ao tempo do efetivo pagamento, destinada ao Conselho da Comunidade local;
b)
limitação de final de semana consistente na obrigação de permanecer em sua residência aos finais de semana pelo tempo de duração da pena privativa de liberdade
.

DISPOSIÇÕES FINAIS
DECRETO o perdimento do veículo Volkswagen GOL 1.0 Giv, cor branca, ano 2011, placa HEO9401/MT, VIN 9BWAA05W3CP015446, em favor do Conselho da Comunidade local, preferencialmente, ou outra entidade filantrópica desta Comarca, se estiver em condições de uso. Se inservível, deverá ser leiloados, com destinação do respectivo valor ao Conselho da Comunidade local.”

Constato que a magistrada sentenciante, ao reconhecer a incidência das atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), reduzindo a reprimenda para ‘aquém’ do mínimo legal, estabelecendo a pena intermediária em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 380 (trezentos e oitenta) dias-multa.

Ocorre que tal proceder contraria o entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça[STJ], segundo a qual "
a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

Este entendimento também foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 de Repercussão Geral, que estabeleceu que: "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (RE 597.270/RS).

Desse modo, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, a pena intermediária não poderia ter sido fixada abaixo do mínimo legal cominado para o crime de tráfico de drogas, que é de 5 (cinco) anos de reclusão.

Assim, neste ponto, o recurso deve ser provido para adequar a pena intermediária.

3. DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006

Por fim, quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, razão assiste ao Ministério Público.

Consigna o ‘Parquet’ que: “...
no caso em apreço, que o acusado fez do crime um meio de vida, de obtenção de lucro fácil, dedicando-se à atividade criminosa, tanto que a própria jurisprudência afasta o reconhecimento da causa de diminuição, quando reconhecida a associação. Posto isso, merece relevo a consolidada posição doutrinária e jurisprudencial que aponta para a incompatibilidade do chamado tráfico privilegiado com a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, eis que tal fator revela a dedicação à atividade criminosa e a integração à organização criminosa.
”(sic.)

Para a aplicação do chamado "tráfico privilegiado", exige-se o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas; e (iv) não integração a organização criminosa.

No caso dos autos, verifico que o réu não faz jus à referida causa de diminuição, especialmente quanto aos dois últimos requisitos. Ainda que seja primário e ostente bons antecedentes, as circunstâncias do crime revelam a dedicação à atividade criminosa e o envolvimento com organização criminosa.

As circunstâncias da apreensão e a quantidade significativa de droga transportada (
mais de 16kg de cocaína
) reforçam a conclusão de que o acusado não é um traficante ocasional, mas sim elemento de uma estrutura organizada para a prática do tráfico internacional de entorpecentes.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que:

"Não é crível que o réu, surpreendido com mais de 500 kg de maconha, não esteja integrado, de alguma forma, a organização criminosa, circunstância que justifica o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas". STF. 1ª Turma. HC 130981/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/10/2016 (Info 844).

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS – BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – FISCALIZAÇÃO ROTINEIRA PELOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS NÃO SE CONFUNDE COM NATUREZA PROCESSUAL PENAL – LEGÍTIMO PODER DE POLÍCIA – PRECEDENTES DO STJ – CONSTATAÇÃO DE CRIME PERMANENTE – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – 2) QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO OCORRÊNCIA – AMOSTRAS COLHIDAS NO FLAGRANTE E ENCAMINHADAS À PERÍCIA – DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME E DE INDICAÇÃO DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA APREENSÃO – MATERIALIDADE COMPROVADA – 3) NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR PREVISTO NO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – EXASPERAÇÃO FUNDADA APENAS NA QUANTIDADE – IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO – NECESSIDADE DE CONJUGAÇÃO QUANTIDADE/NATUREZA DO ENTORPECENTE – 4. RECONHECIMENTO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – AGENTE ATUANTE COMO "MULA DO TRÁFICO" – A CONDUTA ALIADA A QUANTIDADE DO ENTORPECENTE QUE INDICA COM ORGANIZAÇÃO OU DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. "A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da apreensão e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado." Precedentes (HC 209928 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 18-04-2022 PUBLIC 19-04-2022)" [TJMT - Apelação Criminal nº 1000632-82.2021.8.11.0004 - Classe CNJ-417 - Comarca de Cáceres - 2ª C. Criminal - Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO - J.: 05.03.2024]

Portanto, afasto o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Em razão do provimento parcial do recurso ministerial, faz-se necessário proceder à
nova dosimetria da pena imposta ao réu pelo delito de tráfico de entorpecentes.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/2006)

Na primeira fase, considerando a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à quantidade (16,585kg) e natureza da droga apreendida (cocaína), e aplicando a fração de 1/6 [um sexto], fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Como bem destaca a jurisprudência:

“Não há flagrante desproporcionalidade ou ilegalidade na adoção da fração de
1/6 (um sexto
) para a exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas, com fundamento na
natureza
e na
quantidade
de drogas apreendidas.” (AgRg no REsp n. 2.177.348/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, reduzo a pena intermediária para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 20 dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 20 dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, fixados cada qual em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em face da pena aplicada, estabeleço o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

Em razão da pena superior a 04 anos e da quantidade e natureza da droga apreendida, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, incisos I e III, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO PARCIAL, no sucessivo ao recurso do Ministério Público para: 1.READEQUAR a pena intermediária do delito de tráfico de drogas, em observância à Súmula 231 do STJ; 2.AFASTAR a minorante de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Em consequência, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tornando insubsistente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025